Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700205-11.2026.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA, CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, ZAYRA DOS SANTOS DIAS PACIENTE: ALLAN GUEDES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados WILLAMYS FERREIRA GAMA, CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO e ZAYRA DOS SANTOS DIAS GERALDO CARDOSO MOITINHO em favor de ALLAN GUEDES FERREIRA, pronunciado pela prática do crime de homicídio tentado, com julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 19/03/2026. Nas razões de id 79962119, a Defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção nos autos de mídias audiovisuais supostamente obtidas em violação à cadeia de custódia, utilizadas como elementos centrais da imputação. Sustenta a Defesa que a própria autoridade policial, em resposta a ofício judicial, certificou que parte relevante das mídias foi encaminhada à investigação por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp Business, bem como que, quanto a uma delas, não houve participação do subscritor na origem da cadeia de custódia, tendo o arquivo sido apresentado por particulares. Argumenta que não houve reconhecimento formal do vestígio, isolamento, coleta pericial, acondicionamento, lacre, transporte, registro de custodiantes, geração de código de verificação de integridade (hash) ou armazenamento em central idônea, em afronta direta aos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Afirma que, apesar de tal quadro, o Juízo indeferiu o pedido de desentranhamento das mídias, sob os fundamentos de que a cadeia de custódia seria mero protocolo investigativo, que não haveria demonstração concreta de adulteração dos arquivos e que a matéria estaria preclusa após a pronúncia. Aduz que a decisão impugnada incorreu em ilegalidade ao tratar a cadeia de custódia como critério apenas de valoração da prova, e não de admissibilidade, bem como ao inverter o ônus probatório, exigindo da Defesa demonstração de fraude, quando incumbiria ao Estado comprovar a integridade, autenticidade e confiabilidade dos vestígios digitais. Aponta que arquivos de vídeo constituem vestígios digitais altamente voláteis, submetidos ao regime legal da cadeia de custódia, não podendo ser equiparados a documentos estáticos, sendo o recebimento por aplicativo de mensagens incompatível com a preservação forense. Invoca, em reforço, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em especial o RHC 198.632/SC, no qual se assentou que não compete à Defesa provar adulteração, sendo inadmissível a prova quando inexistentes condições de verificação da integridade. Alega, ainda, a inexistência de preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, bem como o risco de prejuízo irreversível caso os jurados tenham contato com prova de origem ilícita, diante da impossibilidade de neutralização posterior do impacto cognitivo no julgamento. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para vedar qualquer menção ou exibição das mídias em plenário do Júri, ou, subsidiariamente, a suspensão da sessão de julgamento até julgamento final desta ação. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para declarar a ilicitude e imprestabilidade das mídias obtidas por whatsapp, bem como as provas delas decorrentes, determinando-se o seu desentranhamento. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Contudo, nesta primeira e sumária apreciação do pedido inicial, após o exame dos autos principais, não vislumbro razões suficientes para a concessão da medida. Explico. Em consulta à ação penal n. 0711850-07.2025.8.07.0020, verifica-se que, em resposta a ofício judicial, a autoridade policial elaborou o relatório n. 788/2025, de id 258961662 dos autos principais, para informar o que se segue: O arquivo de mídia no 4692/2025-21aDP foi obtido por meio do ofício no 1065/2025-21aDP, direcionado ao gerente do estabelecimento comercial cuja câmera registrou os fatos. Este arquivo foi encaminhado para o número de WhatsApp Business funcional, utilizado por esta seção de investigação, em 06/06/2025. Os arquivos de mídia n° 4693/2025-21aDP, no 4694/2025 21aDP e no 4695/2025-21aDP foram obtidos por meio do ofício no 1066/2025-21aDP, direcionado ao síndico do Condomínio Residencial Tagua Life. Referidos arquivos foram encaminhados para o número de WhatsApp Business funcional, utilizado por esta seção de investigação, em 06/06/2025. Já em relação ao arquivo de mídia no 4510/2025-21aDP, este signatário não teve participação na origem de sua cadeia de custódia. A partir dessas informações, é possível concluir que as mídias foram solicitadas pela autoridade policial ao estabelecimento comercial e ao condomínio residencial, via ofícios expedidos pela 21a Delegacia de Polícia. Em resposta a esses ofícios, o gerente e o síndico, respectivamente, enviaram as imagens das câmeras de segurança para o número de whatsapp business funcional, utilizado pela sessão de investigação. As imagens foram então anexadas ao processo. Uma das mídias foi entregue pela vítima de estelionato, conforme consta na ocorrência policial n. 4053/2025. A Defesa alega que essas mídias não podem ser apresentadas durante o julgamento no Tribunal do Júri, porque teria havido quebra da cadeia de custódia. Ocorre que, ao menos nessa primeira análise, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade na produção dessas provas digitais, porque as imagens anexadas ao processo foram extraídas de câmeras de segurança de estabelecimentos privados. Tais estabelecimentos foram notificados pela autoridade policial, via ofício, para disponibilizarem as imagens, e a partir daí as mídias foram enviadas para o aplicativo de mensagem de aparelho celular funcional da sessão de investigação da delegacia solicitante. Nesse contexto, é preciso diferenciar a cadeia de custódia, mencionada pela Defesa, da produção da prova em si. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na produção dessas provas, de modo que não é possível, por ora, conceder a liminar requerida para vedar a menção ou a exibição dessas imagens aos jurados. Quanto à cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Trata-se, portanto, de um protocolo para garantir a confiabilidade da prova produzida. No caso concreto, o “conjunto de procedimentos”, ou seja, o “caminho” percorrido pela prova foi demonstrado pela autoridade policial, no relatório supracitado, sendo certo que havia câmeras de segurança no local do crime e as imagens foram delas extraídas. Tais mídias foram oficialmente solicitadas ao gerente e ao síndico dos estabelecimentos, que então as encaminharam aos investigadores, via aplicativo de mensagem amplamente utilizado, inclusive pelo Poder Judiciário em intimações oficiais. Apenas uma das mídias não percorreu esse caminho, aquela que foi entregue pela suposta vítima de estelionato diretamente na delegacia. Contudo, também há registro sobre essa prova, conforme anotação no boletim de ocorrência de id 238120784. Como bem destacado pelo Juízo na decisão de id 260774389, “a doutrina majoritária e, notadamente, os Tribunais Superiores entendem que a quebra da cadeia de custódia não resulta, necessariamente, em prova ilícita ou ilegítima, interferindo apenas na valoração dessa prova pelo julgador. Ou seja, a irregularidade na cadeia de custódia não significa, de forma absoluta, a inutilidade da prova colhida, ensejando apenas a redução da credibilidade dessa, uma vez que a cadeia de custódia não existe para provar algo, mas para conferir uma maior segurança à colheita, ao armazenamento e à análise pericial.” Além disso, também não se pode ignorar que a Defesa Técnica não demonstrou ou mencionou a existência de indícios de fraude ou adulteração nas imagens juntadas ao processo principal, limitando-se a questionar a cadeia de custódia, o que, como se viu, não é suficiente para impedir a exibição ou menção a essas imagens perante os jurados. Portanto, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente capaz de autorizar a concessão da ordem de habeas corpus, nesse momento, como sustenta a defesa. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator